Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718631-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUCCAS AGRAVADO: SANDRA MARCIA LAWALL CRAVO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Moradores do Edifício Residencial Luccas contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0712704-21.2017.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Sniper, nos seguintes termos: “I trata-se de processo suspenso por execução frustrada em que a parte credora requer a reiteração de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além da pesquisa ao SNIPER. O sistema SNIPER produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados (ID. 21213078 e 42171793). A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Nesse sentido o TJDFT já dispôs que “À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais.” (Acórdão 1954147, 0730780-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.)” Relata a Agravante que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Considera essenciais as diligências, pois transcorreu lapso temporal significativo desde o pedido de consulta de bens pelos sistemas informativos. Destaca que anteriormente pleiteou a pesquisas de ativos financeiros na modalidade reiterada, o que também foi negado pelo juízo ao mesmo argumento. Tal decisão foi objeto de recurso que se encontra pendente de julgamento. No entanto, as reiteradas negativas do juízo em dar andamento ao processo retiram o seu direito a uma execução efetiva, o que vai de encontro com a ordem processual. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada pelos sistemas Renajud, Infojud e Sniper, para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 71731093). Decido. A controvérsia consiste na possibilidade, ou não, de serem pesquisados bens e ativos financeiros da parte devedora pelos referidos sistemas. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, os sistemas eletrônicos Renajud e Infojud já foram acessados pelo juízo singular há tempo considerável. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não transfere ao Judiciário o ônus exclusivo de buscar bens da parte executada sem indícios de efetividade da medida. Ocorre que, no caso concreto, apesar do esforço contínuo da Agravante/exequente, as buscas judiciais e extrajudiciais realizadas não foram exitosas. Tanto é que continua a diligenciar com o objetivo de dar efetividade à ação executiva. Assim, considero razoável a realização de nova busca de bens da parte devedora nos sistemas Renajud e Infojud. No entanto, quanto à pesquisa no sistema Sniper, consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas. O seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor, devidamente fundamentada, pois destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Nesse sentido cito o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. VERIFICAÇÃO DE VÍNCULOS SOCIETÁRIOS DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa ao sistema SNIPER 4.0 para verificação de vínculos societários e grupos econômicos relacionados à empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localizar bens ou vínculos societários da parte executada, visando à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SNIPER é desenvolvido para apurar ilícitos penais complexos, como corrupção e lavagem de dinheiro, utilizando bases de dados já acessíveis por outros sistemas do Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD). 4. Não há, nos autos, demonstração de que a utilização do sistema SNIPER seja mais eficaz do que as pesquisas previamente realizadas, que já indicaram a ausência de bens passíveis de penhora. 5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não transfere ao Judiciário o ônus exclusivo de buscar bens do executado sem indícios de efetividade da medida. 5.1. As informações acerca de eventuais vínculos societários das partes podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem que haja necessidade de intervenção judicial para obtenção da pretendida informação. 6. Precedentes desta e. Turma reconhecem que o sistema SNIPER deve ser utilizado apenas com demonstração clara de sua razoabilidade e potencial de efetividade, o que não foi feito no presente caso. 7. A reiterada utilização de medidas similares, sem elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado, compromete o princípio da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para, em sede de cumprimento de sentença, localizar bens de devedores, deve ser precedida de demonstração de sua razoabilidade e efetividade, não sendo admitida de forma aleatória ou genérica. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Judiciário da obrigação de buscar bens da parte executada sem comprovação de sua viabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839952, 07475533020238070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1839718, 07030144220248070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024. (Acórdão 1977405, 0747514-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra dos sigilos bancário e fiscal da parte devedora. Não há, nos autos, demonstração de que a utilização do sistema Sniper seja mais eficaz do que as pesquisas previamente realizadas, que já indicaram a ausência de bens passíveis de penhora. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a realização de pesquisas de bens e ativos financeiros da Agravada pelos sistemas Renajud e Infojud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada (Curadoria Especial) para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora